Tribunal: TJES
Processo: 5004326-51.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004326-51.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE VOLPINI POLONINI e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO RURAL. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL E MEMÓRIA DE CÁLCULO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por CARLOS HENRIQUE VOLPINI POLONINI contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos de ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelo devedor, constituindo o título executivo judicial e impondo ao embargante o ônus da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a nota de crédito rural e a memória de cálculo apresentadas pela parte autora constituem prova escrita suficiente a embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nota de crédito rural assinada pelo devedor constitui prova escrita dotada de credibilidade quanto à autenticidade e eficácia probatória, havendo também apresentação da memória de cálculo aos autos, atendendo aos requisitos do art. 700, §2º, do CPC.
4. As alegações do apelante são genéricas e incapazes de infirmar a prova escrita apresentada, não havendo razão para acolhimento dos embargos monitórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nota de crédito rural assinada pelas partes constitui prova escrita suficiente para a propositura de ação monitória.
2. A apresentação de memória de cálculo junto à petição inicial supre a exigência legal do art. 700, §2º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 700, caput e §2º, 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.522.577, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJE 22.08.2024.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5004326-51.2021.8.08.0011

RECORRENTE
: CARLOS HENRIQUE VOLPINI POLONINI
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL S/A
RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
CARLOS HENRIQUE VOLPINI POLONINI
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da
ação monitória
, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
em face do recorrente e de
JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA GONÇALVES
, que julgou improcedentes os embargos monitórios.

O apelante sustenta, em síntese, que o documento apresentado pela recorrida não é título hábil a embasar ação monitória, por ausência de liquidez e certeza. Aduz que o documento não comprova de forma objetiva e clara a existência da obrigação exigida, tampouco sua exigibilidade, e que não foi apresentada memória de cálculo em conformidade com os requisitos legais.

Com isso, requer o provimento do recurso para acolher os embargos monitórios, extinguindo-se a ação monitória e invertendo-se os ônus da sucumbência.

Muito bem.

O art. 700 do Código de Processo Civil prescreve que
“a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.

Conforme entendimento do Col. STJ,
“[n]a ação monitória a prova escrita necessária à propositura relaciona-se a um mero juízo de probabilidade acerca do direito alegado, sendo suficiente que ostente credibilidade em relação à sua autenticidade e à eficácia probatória”
[...] (STJ; AgInt-AREsp 2.522.577; Proc. 2023/0445844-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 22/08/2024).

Na hipótese, a parte autora, ora apelada, fez prova da nota de crédito rural assinada pelos requeridos na ação originária, conforme se vê em id. num. 11008193. Além disso, ao contrário do que afirma o recorrente, a requerente trouxe a memória de cálculo da dívida (id. num. 11008193).

Observa-se que a apelação, assim como os embargos monitórios, são genéricos, trazendo alegações inócuas frente à prova escrita que demonstra os fatos constitutivos do direito autoral (art. 373, I, do CPC).

Assim, não assiste razão ao apelante, devendo-se manter incólume a r. Sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Via reflexa, majoro os honorários sucumbenciais para o patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º e 11 do Código de Processo Civil. Mantenho, no entanto, suspensa a exigibilidade do crédito em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)